Tribunal: TJSP
Processo: 1050152-65.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso do autor.
1. Comissão de permanência e tarifa de prestação de serviço de terceiro. Afirmada ilegalidade. Encargos não previstos no contrato. Falta de interesse processual. Recurso dissociado da realidade dos autos e não conhecido neste tópico.
2. Cláusulas abusivas. Alegação genérica formulada nas

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso do autor.
1. Comissão de permanência e tarifa de prestação de serviço de terceiro. Afirmada ilegalidade. Encargos não previstos no contrato. Falta de interesse processual. Recurso dissociado da realidade dos autos e não conhecido neste tópico.
2. Cláusulas abusivas. Alegação genérica formulada nas razões de apelação, que não indica quais cláusulas são abusivas. Ausente impugnação específica, o apelo não é conhecido neste tópico.
3. Tarifa de cadastro. Tarifa devida ante a ausência de demonstração de que já havia relacionamento entre as partes. Precedente do STJ (REsp no. 1.251.331).
4. Juros remuneratórios. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras. Aplicação de taxa de juros dentro da legalidade. Índices que não destoam daqueles aplicados por outras instituições financeiras durante o período. Admissibilidade da capitalização de juros, conforme Medida Provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do STJ, e Súmula 596 do STF.
5. Sentença mantida. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecia, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600267
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050152-65.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTONIO
NOVAIS
CRUZ
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
parcialmente do recurso para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050152-65.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 6169 - R
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1050152-65.2019.8.26.0100
Apelante: Antonio Novais Cruz
Apelado: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Antônio Marcelo Cunzolo Rimola
Voto no 6169
Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo.
Sentença de improcedência. Recurso do autor.
1. Comissão de permanência e tarifa de prestação de serviço de
terceiro. Afirmada ilegalidade. Encargos não previstos no contrato.
Falta de interesse processual. Recurso dissociado da realidade dos
autos e não conhecido neste tópico.
2. Cláusulas abusivas. Alegação genérica formulada nas razões de
apelação, que não indica quais cláusulas são abusivas. Ausente
impugnação específica, o apelo não é conhecido neste tópico.
3. Tarifa de cadastro. Tarifa devida ante a ausência de
demonstração de que já havia relacionamento entre as partes.
Precedente do STJ (REsp no. 1.251.331).
4. Juros remuneratórios. Inaplicabilidade da limitação de juros
prevista na Lei da Usura às instituições financeiras. Aplicação de
taxa de juros dentro da legalidade. Índices que não destoam
daqueles aplicados por outras instituições financeiras durante o
período. Admissibilidade da capitalização de juros, conforme
Medida Provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do STJ, e Súmula
596 do STF.
5. Sentença mantida. Recurso parcialmente conhecido e, na
parte conhecia, desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
improcedente ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo,
condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% do valor da causa, observada a gratuidade da justiça (fls. 154/160).
A parte autora, ora apelante, sustenta, em síntese: (a) a
ilegalidade da cobrança da comissão de permanência, na forma como prevista; (b) a
ilegalidade das tarifas cobradas, e, especificamente quanto às tarifas de cadastro e de
serviços de terceiros, não demonstrou a ré correspondência à qualquer serviço contratado;
(c) ilegalidade da capitalização dos juros remuneratórios e da fixação de sua taxa acima de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050152-65.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 6169 - R
3
12% ao ano. Com base nisso, pugna pela restituição do indébito (fls. 162/175).
Contrarrazões no sentido do desprovimento do recurso (fls.
178/223).
Recurso tempestivo, regularmente processado e com dispensa
de preparo em razão da gratuidade da justiça.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
1- Inicialmente, não se conhece do apelo no que concerne à
afirmada ilegalidade da cobrança da comissão de permanência e tarifa de prestação de
serviço de terceiros pois tais encargos não são previstos no contrato questionado (fl. 31 -
cláusula B7, e fl. 32 - cláusula 'N', deveres, VI), faltando interesse processual do autor
nesses tópicos -, bem como na dita abusividade das tarifas contratadas pois são
afirmações genéricas a tornar inepto o próprio pedido por falta de causa de pedir.
Somente a tarifa de cadastro é impugnada especificamente.
2- Da tarifa de cadastro.
A tarifa de cadastro já era autorizada pela Resolução no
3.518/07 do Banco Central (BACEN) e é atualmente regulamentada pela Resolução no
3.919/10 do Conselho Monetário Nacional (CMN), que consolida as normas sobre
cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras.
É lícita, se a sua cobrança se dá numa relação inaugural entre
as partes, segundo a Súmula 566 do STJ “Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução - CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”, e
desde que inocorra onerosidade excessiva para o devedor, por se tratar de relação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050152-65.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 6169 - R
4
consumo.
Na hipótese, a tarifa é devida, pois, além de não demonstrada
a existência de relação prévia entre o consumidor e a instituição, seu montante não se
mostra excessivo, diante dos valores praticados pelo mercado em situações parelhas,
motivo porque fica o recurso desprovido neste tópico.
3- Dos juros
Não se olvida que, nos termos da Súmula 297 do C. STJ, “O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, de modo que os
princípios de proteção ao consumidor devem ser observados nesse gênero de contrato para
o reequilíbrio entre as partes, à evidência da vulnerabilidade da parte autora perante o
banco réu.
Todavia, mesmo à luz da legislação consumerista, a relação
jurídica entabulada entre as partes não está imune às regras que regem o sistema financeiro,
conforme iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Primeiro, as instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros prevista na Lei de Usura, conforme disposto na Súmula 596 do STF, do
que se concluiu que a previsão de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não
implica per se reconhecimento de abusividade, de acordo com Súmula 382 do STJ.
Depois, a capitalização de juros é permitida, inclusive com
periodicidade inferior a um ano, bastando assentimento expresso do mutuário nesse
sentido, o que se caracteriza pela só previsão contratual de taxa anual superior ao
duodécuplo mensal. Essa a inteligência a) do art. 5o da Medida Provisória no 2.170-36/01
cuja constitucionalidade foi declarada pelo pleno do STF, em sede de repercussão geral, no
julgamento do RE no 592377, em 04.02.2015; b) da Súmula 539 do STJ - “É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050152-65.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 6169 - R
5
pactuada”; c) da Súmula 541 do STJ - “A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”; d) do art. 28 da Lei no 10.931/2004, que regula a Cédula de
Crédito Bancário.
Diante desses enunciados, permite-se a capitalização, seja na
composição de juros das parcelas pré-fixadas, -- portanto, sem ilegalidade, ainda que se
entenda ser a capitalização a consequência decorrente da aplicação da Tabela Price, -- seja
nos períodos de inadimplemento, durante o qual incidem os mesmos encargos
remuneratórios convencionados e limitados à taxa prevista para o período de normalidade,
além dos juros moratórios e da multa, em consonância com os entendimentos sedimentados
pelas Súmulas 296 e 472, também Superior Tribunal de Justiça
Partindo dessas premissas, e à falta de prévia limitação legal,
entende a jurisprudência que a abusividade só existirá se os juros praticados no contrato em
questão forem superiores à taxa média do mercado no mesmo período.
Observe-se, porém, que isto é um critério orientador, mas não
exclusivo, pois não se pode exigir que toda operação tivesse por base a taxa média. Se isto
ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para se tornar um índice fixo. Assim, há de
se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
No caso, os índices utilizados pela ré para as taxas de juros
contratadas (1,58% ao mês, 20,70% ao ano, em 05.11.2017 fl. 31) não destoa dos que
estariam sendo praticados por instituições bancárias equivalentes no período (Informação
disponível em: https:// https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros), e, por esta razão, as
taxas de juros contratuais, livremente pactuadas, não são nulas nem contêm abusos
passíveis da pretendida revisão.
4- Portanto, conhece-se parcialmente do recurso para, na
parte conhecida, negar-lhe provimento, mantida a sucumbência, majorados os
honorários advocatícios para 15% do valor da causa, considerada esta fase recursal,
observada a gratuidade deferida ao autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050152-65.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 6169 - R
6
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, conhece-se parcialmente do recurso para,
na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Elói Estevão Troly
Relator